Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. (EREsp 489647 STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de declarar a inexistência de débito de condomínio, antes da entrega das chaves. Houve a condenação ao pagamento do valor total de R$ R$ 4.085,06 (quatro mil e oitenta e cinco centavos reais e seis centavos).

2. Em sua defesa, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, alega que a parte autora assinou contrato anuindo ao pagamento, bem como sabendo das suas responsabilidades. Ressalta que tais despesas são obrigações de natureza propter rem, razão porque requer a reforma da sentença, por serem legítimas as cobranças. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se ao caso a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e a parte réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A responsabilidade pelo pagamento das despesas propter rem antes da entrega das chaves de imóvel novo na planta é da construtora/incorporadora. PRELIMINAR REJEITADA.

5. A cláusula do contrato de compra e venda de imóvel na planta ou em construção que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio e do IPTU antes mesmo da entrega das chaves ou imissão na posse é nula de pleno direito. Referida cláusula afigura-se abusiva, isto por colocar o consumidor em exagerada desvantagem frente à incorporadora (art. 51, IV, do CDC).

6. É pacífica a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao momento em que nasce a obrigação do comprador de pagar taxa de condomínio: “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009); (Acórdão 1229655, 07031458120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229643, 07064220820198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. RECURSO CONHECIDO. Preliminar REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente réu vencido em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.